Tribunal: TCU
Processo: 022.006/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carlos Vinicius Borges,Cavideo Producoes Comercio e Locacao de Filmes Ltda contra o Acórdão 3.860/2025-TCU-1a Câmara..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Cavideo Produções Comércio e Locação de Filmes Ltda. e Carlos Vinicius Borges, contra o Acórdão 3860/2025-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro Benjamin Zymler; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 3860/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar irregulares as contas da empresa Cavídeo Produções Comércio e Locação de Filmes Ltda. e do sr. Carlos Vinicius Borges, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/5/2013 315.392,31 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da respectiva notificação, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados a penalidade de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Cavídeo Produções Comércio e Locação de Filmes Ltda. 30.000,00 Carlos Vinicius Borges 30.000,00 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Agência Nacional do Cinema (Ancine) e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.